Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-80.2021.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O serviço de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária atender ao pedido, mesmo que referente a imóvel desprovido de adequação para o recebimento de energia. Responsabilidade pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O serviço de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária atender ao pedido, mesmo que referente a imóvel desprovido de adequação para o recebimento de energia. Responsabilidade pela ligação externa a cargo exclusivo da concessionária de serviço público. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral. Montante que deve ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.